Tribunal: TJSP
Processo: 2018714-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NULIDADE – A partir a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de comprovação de seus pressupostos, sem que antes a parte requerente seja intimada a comprovar sua situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in fine, do CPC/2015 – Decisão anulada

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NULIDADE – A partir a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de comprovação de seus pressupostos, sem que antes a parte requerente seja intimada a comprovar sua situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in fine, do CPC/2015 – Decisão anulada para que os agravantes sejam intimados para comprovarem sua hipossuficiência – Decisão anulada, nessa parte. Recurso provido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO – REFORMA – Os documentos contidos nos autos revelam que o imóvel constrito é residência familiar dos devedores, sendo suficiente para afastar a penhora sobre ele. Recurso provido, nessa parte.